Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRESENTE. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
1. A contradição que permite embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
2. Constatada contradição entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, bem como da conclusão da ementa, é cabível o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecido e provido para, com efeitos infringentes, modificar o acórdão embargado.